Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705965-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.D.A.P. AGRAVADO: D.P.S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por M.D.A.P. contra decisão proferida nos autos da Ação de Revisão Alimentos ajuizada contra L.P.P.S. rep. por D.P.S., decisão no seguinte teor: “1. Trata-se de ação de revisão de alimentos proposta por M.D.A.P., em desfavor de L.P.P.S., menor, representado por sua genitora, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Narra o autor que na ação de alimentos (PJe 0701088-42.2019.8.07.0019), que tramitou perante este Juízo, foram fixados os valores referentes aos alimentos no importe de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo (ID 84322041 - Pág. 2, primeiro parágrafo). 3. Alega que ' .... teve drástica redução de seus vencimentos pois, teve seu contrato de trabalho rescindido em 10 de setembro de 2020, onde percebia R$ 2.000,00 (dois mil reais), mensalmente. Porquanto, iniciou novo trabalho em 01 de outubro de 2020, onde está percebendo remuneração de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) conforme comprovante de carteira de trabalho, que junta em anexo, ou seja, redução de 40% de sua remuneração' (ID 84322041 - Pág. 3, primeiro parágrafo). 4. Aduz que ' ... possui outro filho menor, onde paga pensão, bem como mora de aluguel, e por não possuir condições de paga-lo sozinho, divide com um amigo' (ID 84322041 - Pág. 3, segundo parágrafo). 5. Assim, pugna pela modificação dos valores pagos a título de alimentos de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo para 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 84322041 - Pág. 13, itens 1 e 2). 6. Instruiu a inicial com documentos de ID 84322042 - Pág. 1 a ID 84324256 - Pág. 4. É o breve relatório. Decido. 7. Anoto que também tramita neste juízo requerimento de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos (PJe 0700312-71.2021.8.07.0019), com as mesmas partes da presente demanda. Associem-se os autos. 8. À vista dos documentos de ID 84324245 - Pág. 3 e ID 84324256 - Pág. 1, defiro a gratuidade de justiça postulada. Cadastre-se. 9. Às ações destinadas a discutir alimentos aplicam-se o rito especial previsto na Lei n.o 5.478, de 25 de julho de 1968 (Lei de Alimentos), autorizando em seu artigo 13, o pleito revisional desde que a modificação fática tenha ocorrido após a fixação dos alimentos. 10. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ quando do julgamento do REsp 1.046.296/MG, cujo v. acórdão foi lavrado pela Excelentíssima Senhora Ministra NANCY ANDRIGHI, quedou assentado de forma impecável os requisitos para o ajuizamento de ação revisional de alimentos, verbis: 'Direito civil e processual civil. Família. Alimentos. Recurso especial. Revisão de alimentos. Pedido de majoração. Reconvenção. Pedido de redução. Elementos condicionantes. Mudança na situação financeira do alimentante ou da alimentanda. Princípio da proporcionalidade. Atualização monetária. Salário mínimo. Pendência da partilha. Patrimônio comum do casal sob a posse e administração do alimentante. Peculiaridade essencial a garantir a revisão de alimentos enquanto a situação perdurar. (...) - A modificação das condições econômicas de possibilidade ou de necessidade das partes, constitui elemento condicionante da revisão e da exoneração de alimentos, sem o que não há que se adentrar na esfera de análise do pedido, fulcrado no art. 1.699 do CC/02. - As necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada devem ser sopesados tão-somente após a verificação da necessária ocorrência da mudança na situação financeira das partes, isto é, para que se faça o cotejo do binômio, na esteira do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 1.694, § 1o, do CC/02, deve o postulante primeiramente demonstrar de maneira satisfatória os elementos condicionantes da revisional de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC/02. (...) Recurso especial conhecido e provido.' (STJ - REsp 1046296/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 08/06/2009). 11. Ressuma, pois, que constitui elemento condicionante da revisão de alimentos a modificação das condições econômicas de possibilidade ou de necessidade das partes sem o que não há que se adentrar na esfera de análise do pedido. 12. Na presente ação, o requerente informa que houve mudança na sua situação financeira, uma vez que atualmente trabalha em um novo emprego e teve redução de 40% (quarenta por cento) na sua remuneração (ID 84322041 - Pág. 3, primeiro parágrafo). 13. No entanto, entendo prudente, antes de deferir o pedido de redução dos alimentos para percentual pleiteado na petição inicial, assegurar à parte requerida as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 14. A meu ver, necessário se faz averiguar a realidade vivida pelo menor, bem como às necessidades do alimentado, ora requerido, para não impor ao menor um sacrifício que atenta contra as suas necessidades mínimas. 15. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência para revisão dos alimentos fixados nos autos da ação de alimentos” (ID 23615276). Na origem, M.D.A.P. ajuizou Ação de Revisão de Alimentos em desfavor de seu filho L.P.P.S. rep. por D.P.S. Alegou redução da sua capacidade financeira e pugnou "pela modificação dos valores pagos a título de alimentos de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo para 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos”, pedido indeferido pela decisão ora agravada. Inconformado, o autor M.D.A.P. interpôs o presente agravo de instrumento. Sustentou que “a decisão guerreada negara a tutela provisória, entretanto, data venia, sem a devida e necessária motivação”. Além disto, "teve drástica redução de seus vencimentos pois, teve seu contrato de trabalho rescindido em 10 de setembro de 2020, onde percebia R$ 2.000,00 (dois mil reais), mensalmente. Porquanto, iniciou novo trabalho em 01 de outubro de 2020, onde está percebendo remuneração de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) conforme comprovante de carteira de trabalho, que junta em anexo, ou seja, redução de 40% de sua remuneração. Cumpre ressaltar, que o Agravante, possui outro filho menor, certidão nascimento em anexo, onde paga pensão, bem como mora de aluguel, e por não possuir condições de paga-lo sozinho, divide com um amigo. Vale destacar, que o nome do Agravante está negativado no SERASA, conforme consulta anexa, observamos a existência de vários débitos sem seu nome". E requereu: “( ) pede-se, como tutela recursal (CPC, art. 1.019, inc. I), que seja concedida a tutela provisória de urgência solicitada, determinando-se, mais, via reflexa, seja o Agravante autorizado a pagar mensalmente, a título de verba alimentar, a quantia de 15% ou 30% do seu salário. ( ). Por todas as considerações relevadas, pede-se, como questão de fundo, a nulidade do ato decisório atacado, o qual atrelado ao processo no. 0701317-31.2021.8.07.0019, por este combatido, objetivando, em consequência, seja confirmada a tutela recursal requerida, e, mais, acolhendo-se este recurso para: 1) anular o ato decisório que negou a concessão da tutela provisória de urgência, seja pela nulidade por ausência de fundamentação ou, tendo em vista a alteração substancial da situação financeira do Agravante, motivo esse suficiente para o deferimento da medida em mira". Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida pela decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos erigidos pela recorrente não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Diz o agravante que “a decisão guerreada negara a tutela provisória, entretanto, data venia, sem a devida e necessária motivação”. E requer seja reconhecida "nulidade por ausência de fundamentação". Sem razão. Indeferimento da tutela provisória definido nos seguintes termos: “12. Na presente ação, o requerente informa que houve mudança na sua situação financeira, uma vez que atualmente trabalha em um novo emprego e teve redução de 40% (quarenta por cento) na sua remuneração (ID 84322041 - Pág. 3, primeiro parágrafo). 13. No entanto, entendo prudente, antes de deferir o pedido de redução dos alimentos para percentual pleiteado na petição inicial, assegurar à parte requerida as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 14. A meu ver, necessário se faz averiguar a realidade vivida pelo menor, bem como às necessidades do alimentado, ora requerido, para não impor ao menor um sacrifício que atenta contra as suas necessidades mínimas. 15. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência para revisão dos alimentos fixados nos autos da ação de alimentos”. Rejeitada a alegada nulidade, passa-se ao exame do pedido de redução da verba alimentar. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, a qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados. Em vista disso, sempre é admissível ação revisional de alimentos prevista no artigo 1.699 da lei civil, por meio da qual, conforme as circunstâncias, pode-se reduzir ou majorar a verba alimentícia. “Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. O agravante alega que “teve drástica redução de seus vencimentos pois, teve seu contrato de trabalho rescindido em 10 de setembro de 2020, onde percebia R$ 2.000,00 (dois mil reais), mensalmente. Porquanto, iniciou novo trabalho em 01 de outubro de 2020, onde está percebendo remuneração de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) conforme comprovante de carteira de trabalho, que junta em anexo, ou seja, redução de 40% de sua remuneração. Cumpre ressaltar, que o Agravante, possui outro filho menor, certidão nascimento em anexo, onde paga pensão, bem como mora de aluguel, e por não possuir condições de paga-lo sozinho, divide com um amigo. Vale destacar, que o nome do Agravante está negativado no SERASA, conforme consulta anexa, observamos a existência de vários débitos sem seu nome". Todavia, nesta sede e no presente momento, inviável precisar modificação das necessidades do agravado ou definir capacidade econômica do agravante (o que poderá ser melhor perquirido durante a regular instrução probatória na origem), mostrando-se recomendável “averiguar a realidade vivida pelo menor, bem como às necessidades do alimentado, ora requerido, para não impor ao menor um sacrifício que atenta contra as suas necessidades mínimas”. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE REVOGOU A TUTELA QUE REDUZIRA A OBRIGAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. ANÁLISE DE PROVA. VIA RECURSAL ESTREITA. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO VERIFICADOS . DECISÃO MANTIDA . 1. 1. Em face ao binômio necessidade-capacidade e, imbuídos pelos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, são devidos alimentos àqueles que não tem bens suficientes, nem podem prover, pelo seu trabalho, à própria mantença. 2. Em atenção ao princípio da solidariedade, o dever de prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta de outros. 3. O agravo de instrumento possui estreita margem de cognição probatória, razão pela qual as questões que precisam ser melhor elucidadas devem ser analisadas pelo juízo de origem. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 1277921, 07139775120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. 2. Sendo necessária a dilação probatória para aferir a modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade e possibilidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de revisão de alimentos. 3. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1278058, 07035786020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que também não se revela no caso, não se podendo vislumbrar que dano ou perigo de dano irreparável pode advir da não antecipação da tutela recursal pretendida. De qualquer forma e como dito, na instrução é que será efetivamente perquirido e definido o binômio necessidade/possibilidade, aplicada a melhor solução ao caso. Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora